Tribunal: TJBA
Processo: 8040488-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040488-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: G. N. P. D. J. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: ELIAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISLEY SANTOS LIMA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS PRETÉRITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o retorno ao desconto em folha de pagamento no valor de 16% do salário-mínimo vigente, suspendendo o desconto adicional de 8% destinado ao abatimento de dívida alimentícia pretérita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a penhora de 8% do salário-mínimo em folha de pagamento, além da prestação alimentícia de 16%, para quitação de dívida alimentícia pretérita, quando a magistrada de origem, de ofício e sem demonstração de alteração do contexto fático, suspendeu tal desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os alimentos estão sujeitos à cláusula
rebus sic stantibus
, permitindo alteração apenas quando comprovada mudança no binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, conforme artigo 1.699 do Código Civil.

4. Inexistindo indicação de mudanças no contexto fático e econômico das partes e sem prova de quitação da dívida exequenda, não há fundamento para suspender o desconto destinado aos alimentos pretéritos.

5. Os cálculos demonstram que, durante o período de desconto de 8%, foi quitado apenas R$ 2.914,56 de um débito original de R$ 101.928,62, evidenciando a ausência de quitação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona o caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas salariais quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.

7. O artigo 529, § 3º, do CPC permite o desconto em folha de pagamento para satisfação de débito alimentar, observando-se o limite máximo de 50% dos rendimentos líquidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para manter o desconto em folha de pagamento de 24% do salário-mínimo vigente, sendo 16% para pensão alimentícia e 8% para abatimento da dívida pretérita, até a satisfação do débito.

Tese de julgamento: “É possível manter a penhora em folha de pagamento para alimentos pretéritos, além dos alimentos vincendos, até o limite de 50% dos rendimentos líquidos, quando ausente prova de alteração do contexto fático das partes ou de quitação do débito alimentar.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 529, §§ 1º, 2º e 3º; art. 833, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.107.619/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.11.2017; TJSP, AI nº 2158410-25.2023.8.26.0000, Rel. Des. César Peixoto, Nona Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2023; TJMG, AI nº 3835840-13.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, Quarta Câmara Cível Especializada, j. 07.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040488-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante G. N. P. D. J. e outros e como apelada ELIAS DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.